Tribunal: STF
Processo: HC 148450
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Excesso de prazo no julgamento de mérito do HC dirigido ao STJ. Não ocorrência. Writ impetrado àquela Corte em 15/12/16 que tem regular e proporcional andamento. Precedentes. Regimental não provido.